Tribunal: TJDFT
Processo: 0719766-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão constitutiva negativa de resolução de contrato, com devolução do preço pago, e condenatória por danos morais. Recurso da autora visando ao acolhimento da indenização por danos morais.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Inadimplemento de obrigação contratual. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe violação de direitos da personalidade. O descumprimento de obrigação de instalar ar-condicionado em estabelecimento comercial, por si só, não representa abalo psicológico nem afeta qualquer direito da personalidade do contratante. Sem demonstração de outros desdobramentos, descabe indenização por danos morais. Precedente (Acórdão n.1188884, 07546527620188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO) Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J